Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-98.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000613-98.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAMILA SAIANI SANTOS PEREIRA Advogado(s): BRUNO AMARANTE SILVA COUTO APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s):PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. OMISSÃO NA ASSISTÊNCIA. CONSUMIDORA QUE TENTOU REPARAR O VÍCIO. NOVO VOO COM CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de companhia aérea, pleiteando reparação em razão de falha na prestação do serviço de transporte, consistente em atraso superior a quatro horas, ausência de aviso prévio da alteração do voo, omissão no fornecimento de assistência material e reacomodação tardia. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de prova concreta de dano moral. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que os fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento e configuram vício na prestação de serviço, ensejando reparação moral nos termos do art. 14 do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se o atraso e a ausência de assistência material e informação ao passageiro geram o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O transporte aéreo de passageiros configura típica relação de consumo, regida pelo CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 da referida norma. A alteração unilateral do voo sem aviso prévio, somada ao atraso superior a quatro horas, ausência de assistência e necessidade de reacomodação buscada pela própria passageira, configura vício na prestação do serviço e descumprimento do dever de boa-fé objetiva. A alegação de readequação da malha aérea em virtude da pandemia da COVID-19 não se caracteriza como fortuito externo, sendo inerente ao risco da atividade e, portanto, insuficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora. O dano moral prescinde de prova do prejuízo concreto quando decorre de falha evidente na prestação do serviço essencial, como o transporte aéreo, sendo presumível diante da frustração, insegurança e desamparo experimentados pelo consumidor. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano e atende aos critérios de razoabilidade e efeito pedagógico, conforme jurisprudência consolidada da Segunda Câmara Cível do TJ/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A alteração de voo com atraso superior a quatro horas, sem aviso prévio e sem assistência adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. A ausência de suporte material e informação ao passageiro extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral presumido. Readequações da malha aérea decorrentes de pandemia, sem prova de fato imprevisível e inevitável, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 20; CC, arts. 373, I, e 405; Lei nº 7.565/86, art. 251-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 80202908120208050001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.03.2021; TJ-BA, APL nº 05697439520188050001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, reformando a sentença impugnada para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros legais a partir da citação, nos moldes do art. 405/406 do CC, fixando os honorários sucumbenciais, a serem custeados pela apelada/ré, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atualizados nos moldes do art. 85, §16º, do CPC. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07